Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-82.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial contra a requerida ALDA APARECIDA LUIZ e improcedente quanto à apelante. A apelante não colacionou aos autos as razões de seu inconformismo. Ademais, apesar de ter juntado a guia de preparo, não trouxe aos autos o respectivo comprovante de pagamento. Não houve, também, em seu favor, a concessão de gratuidade de justiça. O artigo 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso, constarão a exposição dos fatos, as razões e o pedido de reforma. No entanto, a recorrente não cumpriu a determinação contida no dispositivo legal, limitando-se a qualificar as partes e manifestar a intenção de recorrer da sentença. O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. Por sua vez, a Portaria Conjunta no 50 do TJDFT, de 20.06.2013, em seu artigo 7o, determina que o Recorrente provará o recolhimento das despesas processuais mediante a apresentação do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira. A recorrente olvidou-se da formalidade legal concernente à comprovação do pagamento do preparo. Deste modo, em atenção ao art. 932, § único, e 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, faculto à apelante a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, manifeste-se acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal, à luz do artigo 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212